Tribunal: TJSP
Processo: 1015466-46.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DAS VENDEDORAS ANTE O ATRASO NA ENTREGA.
Ação ajuizada pelos adquirentes em face das vendedoras visando a rescisão do compromisso de compra e venda e a restituição de valores pagos. Sentença de procedência. Apelo das rés.
1. Prazo para entrega do imóvel cujo termo final deve considerar o prazo de tolerância previsto em contrato. Termo inicial da

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DAS VENDEDORAS ANTE O ATRASO NA ENTREGA.
Ação ajuizada pelos adquirentes em face das vendedoras visando a rescisão do compromisso de compra e venda e a restituição de valores pagos. Sentença de procedência. Apelo das rés.
1. Prazo para entrega do imóvel cujo termo final deve considerar o prazo de tolerância previsto em contrato. Termo inicial da mora que é a data em que se expirou tal prazo. Termo final da mora. Entrega das chaves, e não a expedição do "habite-se". Resultado útil do contrato que só se observa com a imissão dos promitentes compradores na posse. Súmula no 160 do TJSP.
2. Responsabilidade das rés pelo atraso na entrega da obra. Alegado caso fortuito e força maior que sequer foram especificados. Fortuito interno decorrente do risco da atividade. Art. 927, parágrafo único, do CC. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Arts. 12 e 14 do CDC. Súmula no 161 do TJSP. Responsabilidade configurada.
3. Culpa pela rescisão e restituição das parcelas pagas. Adquirentes que estava em dia com o pagamento das parcelas. Pedido de rescisão se deu em razão do atraso na entrega. Rescisão por culpa das vendedoras reconhecida. Retenção de parte das parcelas pagas. Descabimento. Súmula 543 do E. STJ. Devolução integral devida.
4. Comissão de Corretagem. Rescisão contratual por culpa da vendedora. Retorno ao estado anterior ao negócio. Vendedora que é responsável pela restituição pelo fato de ter dado causa à rescisão.
5. Despesas condominiais e IPTU. Responsabilidade do comprador somente depois a imissão na posse, salvo comprovação de, após instalação do condomínio, não entrega do imóvel e rescisão por culpa do comprador, o que não ocorre no caso. Restituição devida.
6. Juros de mora. Incidência apenas a partir do trânsito em julgado incabível. Situação diversa da hipótese em que a rescisão se dá por simples pedido do adquirente. Mora anterior verificada. Termo inicial da correção monetária. Desembolso. Mera manutenção do valor no tempo.
7. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015466-46.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes
NIVALDO SANTANA BISPO e WALQUIRIA SILVA DE ALMEIDA, são
apelados ETOLIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA e ROSSI
RESIDENCIAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015466-46.2019.8.26.0068 - JV 21701
2
VOTO No: 21701
APELAÇÃO No: 1015466-46.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTES. : ETOLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e ROSSI
RESIDENCIAL S/A
APDOS. : NIVALDO SANTANA BISPO e WALQUIRIA SILVA DE ALMEIDA
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR
CULPA DAS VENDEDORAS ANTE O ATRASO NA
ENTREGA.
Ação ajuizada pelos adquirentes em face das vendedoras
visando a rescisão do compromisso de compra e venda e a
restituição de valores pagos. Sentença de procedência.
Apelo das rés.
1. Prazo para entrega do imóvel cujo termo final deve
considerar o prazo de tolerância previsto em contrato.
Termo inicial da mora que é a data em que se expirou tal
prazo. Termo final da mora. Entrega das chaves, e não a
expedição do “habite-se”. Resultado útil do contrato que só
se observa com a imissão dos promitentes compradores na
posse. Súmula no 160 do TJSP.
2. Responsabilidade das rés pelo atraso na entrega da obra.
Alegado caso fortuito e força maior que sequer foram
especificados. Fortuito interno decorrente do risco da
atividade.
Art.
927,
parágrafo
único,
do
CC.
Responsabilidade objetiva do fornecedor. Arts. 12 e 14 do
CDC.
Súmula
no
161 do TJSP. Responsabilidade
configurada.
3. Culpa pela rescisão e restituição das parcelas pagas.
Adquirentes que estava em dia com o pagamento das
parcelas. Pedido de rescisão se deu em razão do atraso na
entrega. Rescisão por culpa das vendedoras reconhecida.
Retenção de parte das parcelas pagas. Descabimento.
Súmula 543 do E. STJ. Devolução integral devida.
4. Comissão de Corretagem. Rescisão contratual por culpa
da vendedora. Retorno ao estado anterior ao negócio.
Vendedora que é responsável pela restituição pelo fato de
ter dado causa à rescisão.
5. Despesas condominiais e IPTU. Responsabilidade do
comprador somente depois a imissão na posse, salvo
comprovação de, após instalação do condomínio, não
entrega do imóvel e rescisão por culpa do comprador, o que
não ocorre no caso. Restituição devida.
6. Juros de mora. Incidência apenas a partir do trânsito em
julgado incabível. Situação diversa da hipótese em que a
rescisão se dá por simples pedido do adquirente. Mora
anterior verificada. Termo inicial da correção monetária.
Desembolso. Mera manutenção do valor no tempo.
7. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015466-46.2019.8.26.0068 - JV 21701
3
Vistos.
Trata-se de “ação de rescisão contratual, c/c
indenização por danos materiais, com pedido de antecipação de tutela
em sede liminar” (sic), ajuizada por NIVALDO SANTANA BISPO e
WALQUIRIA
SILVA
DE
ALMEIDA
em
face
de
ETOLIA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
e
ROSSI
RESIDENCIAL S/A.
A r. sentença (fls. 444/449), disponibilizada no
DJe de 11/05/2020 (fls. 451), julgou procedente a ação, nos
seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de
Processo
Civil,
e:
(i)
DECLARO
resolvido
o
compromisso de compra e venda firmado entre as
partes, em decorrência do inadimplemento contratual
das rés; (ii) CONDENO as rés, solidariamente, a
restituir integralmente os valores pagos pelos autores
a título de quitação do preço e comissão de corretagem.
Os valores deverão ser corrigidos monetariamente,
desde cada desembolso, acrescidos de juros de mora de
1% ao mês, desde a citação, e devolvidos em uma única
prestação a teor do que determina a súmula '2' editada
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, (iii) CONDENO as rés, solidariamente, a restituir
integralmente os valores pagos pelos autores a título
de taxas condominiais incidentes sobre o imóvel, desde
que
comprovados
tais
pagamentos
em
fase
de
liquidação de sentença. A quantia a ser restituída deve
ser corrigida monetariamente desde os respectivos
pagamentos, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação. Confirmo a tutela de urgência
anteriormente concedida.
Em
razão
da
sucumbência,
condeno
as
rés,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015466-46.2019.8.26.0068 - JV 21701
4
solidariamente, a arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios
da parte adversa, no importe de 10% do valor da
condenação.”
Inconformadas, apelam as rés (fls. 452/483).
Alegam que “contrariamente ao que entendeu o
MM. Juiz, o contrato firmado entre as partes não é regido pelo Código
de Defesa do Consumidor, e sim pelo Código Civil, eis que,
diferentemente do que quer fazer crer a autora, não existe relação de
consumo entre as partes. Isso porque, o contrato firmado entre as
partes foi avençado à luz do Código Civil, tendo sido todos os
requisitos necessários a tal relação devidamente preenchidos.” (fls.
454).
Dizem que “o contrato pactuado entre as partes
não possui, nem de forma remota, qualquer conotação de contrato de
adesão. Não se trata, pois, de condições pré-fixadas ou imputadas por
apenas uma das partes. Mas, ao contrário, versa sobre acordo
negociado entre as partes, que, livremente estipulam as condições de
entrega do bem e até mesmo as condições de pagamento. Portanto,
descabida qualquer pretensão diversa e posta pelos Requerentes na
inicial, na tentativa óbvia de se valer de um instrumento não aplicável
no caso em testilha.” (fls. 456).
Afirmam que “estaque-se não haver que se falar em
atraso injustificado na conclusão e entrega da unidade imobiliária
adquirida pela apelada visto que conforme esclarecido e demonstrado
pelos anexos, embora a previsão inicial de entrega do empreendimento,
é certo que o contrato traz a previsão de possibilidade de postergação
de tal entrega por 180 (cento e oitenta) dias.” (fls. 457).
Sustentam
que
“expressa
previsão
contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015466-46.2019.8.26.0068 - JV 21701
5
acerca do prazo de carência para conclusão das obras, a Cláusula
5.3.1é clara ao prever a possibilidade de prorrogação da entrega do
empreendimento adquirido além do prazo de tolerância, sem que isso
configure infração contratual, como nas hipóteses de caso fortuito ou
força maior, ourazões alheias à vontade da Incorporadora, a exemplo de
chuvas prolongadas, greves e carência de materiais e etc. Ora,
C.Turma, restou evidenciado nos autos contrariamente ao que
concluiu o MM. Juiz que a alteração no cronograma de
desenvolvimento das obras do empreendimento em tela decorreu de
fatos alheios à vontade e ao controle da Incorporadora (caso fortuito e
força maior), razão pela qual eventuais prorrogações no prazo de
entrega daí decorrentes não podem ser considerados como hipótese de
descumprimento contratual” (fls. 458).
Argumentam que “O contrato firmado entre as
partes é ato jurídico perfeito, nos termos do artigo 104 do Código
Civil, tendo objeto lícito, e, por consequência, não permite
arrependimento, devendo ser Integralmente cumprido - pacta sunt
servanda. Ademais, é descabida a devolução integral dos valores pagos
na forma pleiteada na inicial e deferida na r. sentença, haja vista a
hipótese estar expressamente contraria ao entendimento da legislação e
jurisprudência sobre o tema.” (fls. 461).
Aduzem que “deverão ser os juros de mora e
correção monetária, computados a partir do trânsito em julgado da
decisão que determinar a restituição, pois pleiteia a parte autora a
declaração judicial de rescisão do contrato imotivada, sem ter
comprovado a culpa das Rés” (fls. 471).
Entendem que “Tomando por base que o serviço
prestado levou concluiu a negociação, culminando com a venda do
imóvel, o que é confessado pela parte autora, é certo afirmar que os
valores pagos a título de comissão de corretagem eram como são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015466-46.2019.8.26.0068 - JV 21701
6
devidos, eis que decorrente de uma contraprestação de serviços que
foram efetivamente prestados em favor da parte Autora. De rigor
ressaltar que na proposta de venda do imóvel já havia a previsão da
incidência da corretagem, como se observa em fl. 164 destes autos,
documento do qual o juízo não se manifestou objetivamente e não
considerou para fins de julgar o feito.” (fls. 471).
Acrescentam que “a jurisprudência de nossos
Tribunais ser pacífica no sentido de que as taxas de condomínio são
devidas pelos adquirentes das unidades condominiais, inclusive que
devem estes arcar com as despesas/taxas anteriores a compra. Ou seja,
a ora peticionaria não é devedora dos valores de condomínio e IPTU,
sendo tais débitos da promitente compradora acima indicada (parte
autora), ainda que anteriores a posse do imóvel, inclusive, por força do
contrato mantido entre as partes.” (fls. 480).
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado (fls. 484).
Contrarrazões pelos autores (fls. 487/506).
É o relatório.
Os autores ajuizaram a presente demanda
visando a rescisão do compromisso de compra e venda e a
restituição dos valores pagos ante o atraso na entrega do imóvel.
PERÍODO DA MORA
O contrato firmado pelas partes, claramente
previa a entrega das chaves para 30/12/2017 (item “6” fls. 24),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015466-46.2019.8.26.0068 - JV 21701
7
com prazo de tolerância de 180 dias, que prorrogaria tal data
para 30/06/2018 (cláusula 5.3 - fls. 46).
É válida a cláusula de tolerância de 180 dias,
que é praxe nesse tipo de contrato devido às dificuldades a que
está sujeito o setor da construção civil, não sendo simples a
entrega de um empreendimento.
Pela
validade
da
cláusula,
confira-se
o
entendimento deste Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO:
TJSP Súmula 164: É válido o prazo de tolerância não
superior a cento e oitenta dias, para entrega de imóvel
em construção, estabelecido no compromisso de venda e
compra, desde que previsto em cláusula contratual
expressa, clara e inteligível.
Desse modo, como visto, sendo a data inicial
prevista para a entrega das chaves 30/12/2017 (item “6” fls.
24), computando a tolerância de 180 dias, o prazo máximo para a
entrega do imóvel era 30/06/2018.
Em relação ao termo final da mora na prestação
de entrega da coisa, este deve se pautar pela entrega das chaves
e não pela data de expedição do “habite-se”.
Não há congruência temporal necessária entre
a expedição do “habite-se”, requisito administrativo imposto
pela Prefeitura, e a efetiva e contratualmente acordada entrega
do imóvel.
Quando da ocorrência do “habite-se”, o imóvel
não necessariamente está apto para a entrega, podendo faltar
diversos acabamentos devidos de acordo com o contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015466-46.2019.8.26.0068 - JV 21701
8
Ademais, para a entrega das chaves, em muitos
casos é necessário o preenchimento de diversos requisitos de
responsabilidade da vendedora que vão além da expedição do
“habite-se”, como a individualização das matrículas e a baixa na
eventual hipoteca do empreendimento.
Disposição contratual que fixe a data da
entrega do imóvel como sendo a data da expedição do “habite-
se” é nula por manifesta abusividade (art. 51, IV, do Código de
Defesa do Consumidor).
Portanto,
considera-se
entregue
o
imóvel
apenas quando da efetiva entrega das chaves.
Nesse sentido:
“COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
-
Pretensão de repetição de indébito em dobro e
indenização por dano moral - Cobrança de juros
remuneratórios de 12% ao ano desde o habite-se -
Inadmissibilidade - Habite-se não é prova de entrega
do imóvel - Demandada que postergou a entrega do
apartamento para depois da instalação do condomínio,
fato que afasta o alegado inadimplemento dos compradores pelo atraso na realização do
financiamento bancário (...)
Habite-se é autorização administrativa para ocupação
do imóvel, não se confundindo com prova de que houve
a disponibilização do apartamento novo, pronto e
acabado e em condições de habitabilidade, o que só
ocorreu
em
15/04/2010,
conforme
termo
de
recebimento das chaves (fls. 52).”
(TJSP, Ap. 0160039-79.2011.8.26.0100, 7a Câm. de
Dir. Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 12/02/2014
- g.n.)
Com o mesmo entendimento, este Egrégio
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO editou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015466-46.2019.8.26.0068 - JV 21701
9
Súmula 160, que dispõe:
TJSP, Súmula 160: A expedição do habite-se, quando
não coincidir com a imediata disponibilização física do
imóvel ao promitente comprador, não afasta a mora
contratual atribuída à vendedora.
Assim, oportuno anotar que realmente houve
atraso na entrega do empreendimento, uma vez que prevista
para 30/06/2018, já considerado o prazo de tolerância, e não
havia ocorrido até o ajuizamento da presente demanda em
21/10/2019.
EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE: CASO FORTUITO E
FORÇA MAIOR
Quanto à alegação das rés de que o atraso na
entrega do imóvel se deu apenas em razão de caso fortuito ou
força maior que sequer cuidou de especificar, incabível se
imputar ao consumidor os ônus decorrentes do risco da
atividade daquele que com ela lucra (art. 927, parágrafo único,
Código Civil).
Trata-se de fortuito interno inerente à atividade
que o fornecedor, nos termos dos arts. 12 e 14 do Código de
Defesa do Consumidor, possui responsabilidade objetiva.
No mesmo sentido, já decidiu esse E. Tribunal
de Justiça, inclusive esta Colenda Câmara:
“Compra e venda - Atraso na entrega do imóvel - Falta
de mão de obra não comprovada não exime
responsabilidade da fornecedora Apelante - Fortuito
interno, de responsabilidade da fornecedora Apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015466-46.2019.8.26.0068 - JV 21701
10
("teoria do risco", art. 18, "caput", CDC) - Atraso
enseja
indenização
do
dano
decorrente
da
impossibilidade de fruir do bem (...)
A excludente de responsabilidade alegada pela Apelante
não
merece
acolhimento.
Apesar
de
o
“boom
imobiliário” ser notório, as consequências alegadas pela
Apelante escassez de mão de obra dependem de prova
(art. 333, inc. II, CPC), a qual não foi absolutamente
produzida,
limitando-se
a
Recorrente a alegá-las,
descabendo portanto afastar sua responsabilidade pelo
atraso com base em caso fortuito.
Diga-se ainda que, em se tratando de relação
consumerista afinal, os Apelados compraram o bem
visando ao uso final e as Apelantes dedicam-se
profissionalmente a construir e comercializar esses
imóveis (arts. 2o e 3o CDC), o fornecedor responde
objetivamente pelos vício do bem (art. 18, “caput”,
CDC), inclusive pelos fortuitos internos, tal qual o
aduzido pela Apelante:
“Entende-se fortuito interno o fato imprevisível e, por
isso, inevitável ocorrido no momento da fabricação do
produto. Não exclui a responsabilidade do fornecedor,
porque faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do
empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito
de concepção do produto ou de formulação do serviço.
Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do
produto no mercado de consumo, não importa saber o
motivo que determinou o defeito; o fornecedor é sempre
responsável
pelas
suas
consequências,
ainda
que
decorrente de fato imprevisível e inevitável”. (Sergio
Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 9a
ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 185, grifei).”
(TJSP, Ap. 0026080-64.2011.8.26.0309, 7a Câm. de
Dir. Privado, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, j.
18/12/2013 - g.n.).
Tal entendimento, aliás, está em consonância
com a recém editada Súmula no 161 desta Corte: “Não constitui
hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em
excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do
empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015466-46.2019.8.26.0068 - JV 21701
11
compromissário adquirente.”
Assim,
devem
as
requeridas
ser
responsabilizadas pelos danos causados.
Ademais, apenas para se evitar a interposição
de novos recursos manifestamente protelatórios, anota-se que as
rés se perdem em alegações desprovidas de razoabilidade,
visando, por qualquer meio, se esquivar da evidente
responsabilidade pela rescisão do contrato, sendo que os
documentos juntados com a inicial demonstram que os autores
estavam em dia com o pagamento das parcelas do preço (fls.
59/61, 110 e 112/113), sendo que as parcelas relativas ao FGTS e
financiamento bancário só não foram quitadas em razão do
atraso na entrega do imóvel e regularização de sua
documentação (fls. 111).
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS
Como já explicitado, não se sustenta a tentativa
das rés de fazerem crer que os autores estavam inadimplentes
com o pagamento das parcelas do saldo do preço, uma vez que a
rescisão foi requerida pelos adquirentes quando estavam em dia
com o pagamento das prestações e em razão do atraso na
entrega.
Por óbvio, as parcelas vencidas depois de
escoado o prazo de entrega do imóvel e quando os autores já não
mais desejavam a manutenção do contrato não podem ser
utilizadas como argumento para imputar aos adquirentes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015466-46.2019.8.26.0068 - JV 21701
12
responsabilidade pela rescisão do contrato.
Ora, evidentemente, os adquirentes não pode
ser obrigada a aceitar a alteração unilateral do pacto e aguardar
a entrega das chaves na data que desejar a requerida.
A entrega das chaves deveria ocorrer, conforme
expressa previsão contratual, até 30/06/2018, o que não foi
cumprido pelas rés, configurando-se o evidente descumprimento
do contrato ante o atraso na entrega do imóvel.
Dessa forma, tendo havido atraso na entrega do
imóvel por culpa das vendedoras, a rescisão do contrato a
pedido da adquirente deve ocorrer com devolução total das
parcelas pagas.
Havendo culpa da vendedora pela rescisão, não
pode incidir qualquer tipo de retenção no montante pago a ser
restituído, nos termos da Súmula no 543 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel submetido ao Código de
Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva
do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente,
caso tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento.
(STJ, Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
26/08/2015, DJe 31/08/2015 g.n.)
Além disso, nos termos do enunciado de súmula
editado por este Egrégio Tribunal: “Súmula 2: A devolução das
quantias pagas em contrato de compromisso de compra e venda de
imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015466-46.2019.8.26.0068 - JV 21701
13
parcelamento prevista para a aquisição”.
Assim, havia mesmo que ser determinada a
restituição integral dos valores pagos pelos adquirentes, em uma
única parcela.
COMISSÃO DE CORRETAGEM
No mais, para determinar a responsabilidade
das requeridas pela restituição das quantias pagas a título de
comissão de corretagem basta a constatação de que deram causa
à rescisão.
Como a comissão é devida com a concretização
do negócio, sendo irrelevante sua posterior rescisão, para o
retorno das partes ao estado anterior ao negócio é
imprescindível que as rés façam o ressarcimento das quantias
pagas pelos adquirentes a esse título, tendo em vista que se trata
de quantia que nada reverteu aos autores, por culpa das
requeridas.
CONDOMÍNIO E IPTU
Em regra, as despesas condominiais e de IPTU
são de responsabilidade da vendedora até a entrega das chaves,
sendo abusiva cláusula contratual que antecipe esse momento:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS.
POSSE EFETIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015466-46.2019.8.26.0068 - JV 21701
14
ACOLHIDOS.
1. A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves,
define o momento a partir do qual surge para o
condômino a obrigação de efetuar o pagamento das
despesas condominiais.
2. No caso vertente, é incontroverso que o embargante
está sofrendo cobrança de duas cotas condominiais
referentes a período anterior à entrega das chaves.
3. Embargos de divergência providos.
(EREsp
489.647/RJ,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
25/11/2009, DJe 15/12/2009 g.n.)
“Ação indenizatória - Compromisso de compra e venda -
Atraso na entrega da obra - Ocorrência - Chaves
entregues depois do prazo de tolerância de cento e
oitenta dias - Data da expedição do habite-se -
Irrelevância para fins de alterar a responsabilidade em
relação
às
despesas
condominiais,
pois
a
disponibilização do imóvel ocorreu com a entrega das
chaves - Multa contratual Incidência - Restituição das
quantias pagas a título de condomínio antes das chaves
por ser injusto que os autores suportem tal encargo
antes de serem imitidos na posse do bem - Devolução
dos valores pagos a título comissão de corretagem e
assessoria de cobrança - Cabimento - Contratação de
eventuais corretores feita diretamente pela ré - Negócio
que, ademais, foi celebrado em stand de vendas - Danos
Morais
-
Inexistência
de
lesão
a
direito
da
personalidade dos autores - Recurso provido em parte.”
(TJSP, Ap. 0102211-91.2012.8.26.0100, 7a Câm. de
Dir. Privado, Rel. Des. Luis Mario Galbetti, j.
03/07/2013, g.n.)
Apenas são ressalvados os casos em que o
imóvel está pronto para a entrega e esta não ocorre por culpa do
comprador. Nessa hipótese, as despesas condominiais e de IPTU
devem recair sobre o comprador, afinal não seria justo que a
vendedora, impedida de se utilizar do imóvel, arque com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015466-46.2019.8.26.0068 - JV 21701
15
quantias relativas à posse, quando a mora do comprador dá
causa à não entrega.
Entretanto, sendo o caso de rescisão por culpa
das rés-vendedoras, é delas a responsabilidade por tais verbas,
sendo devida a condenação imposta para ressarcimento pelo
quanto gasto pelos apelados.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
Os juros de mora não podem fluir apenas a
partir do trânsito em julgado.
Não se aplica ao caso o entendimento recente
do Egrégio STJ no AgRg no REsp 1342255/SP, uma vez que aqui
a rescisão se dá por culpa das vendedoras, e não por simples
pedido dos adquirentes, havendo mora bem anterior ao trânsito
em julgado.
Quanto ao termo inicial da correção monetária,
sua incidência é devida a partir do desembolso, tendo em vista
que por ela está assegurada meramente a identidade da
prestação ao longo do tempo (RE 82.419-SP, Rel. Min. Cordeiro
Guerra, D.J. 10/12/75, p. 9.263).
Assim, também correta a r. sentença nesses
pontos. DISPOSITIVO Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015466-46.2019.8.26.0068 - JV 21701
16
provimento ao recurso.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios fixados para os patronos dos autores em
10% para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §
11, do CPC.
MARY GRÜN
Relatora